Tribunal: TJBA
Processo: 0513266-86.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513266-86.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSELITA VIEGAS CARDOSO

Advogado(s)
:
UBALDINO MARQUES DA SILVA JUNIOR, TIAGO BRITO DE QUEIROZ, ANDRE SIMAS SACRAMENTO, ALAN BARROS MEIRELLES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Joselita Viegas Cardoso contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta, sob a alegação de nulidade decorrente de cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a realização de sustentação oral em sessão de julgamento, apesar de pedido anterior. Requereu a anulação do acórdão para reinclusão do processo em pauta presencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado, em razão da alegação de cerceamento de defesa pela não realização de sustentação oral previamente requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis para simples rediscussão da matéria já apreciada.

2. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, tendo enfrentado os argumentos da parte, o que afasta qualquer vício de omissão ou obscuridade.

3. A ausência de sustentação oral decorre do não cumprimento do disposto no art. 183-A, § 1º, do Regimento Interno do TJBA, que exige a renovação do pedido nos casos de adiamento de julgamento, o que não foi observado pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de sustentação oral em julgamento adiado não configura nulidade processual quando não renovado o pedido, conforme exigência expressa do Regimento Interno do TJBA.

2. A decisão que enfrenta de modo suficiente os argumentos da parte não padece de omissão ou obscuridade, mesmo que contrarie os interesses da parte embargante.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada ou à correção de equívocos de fato não atribuíveis à decisão judicial.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 8.906/94, art. 7º, X; Regimento Interno do TJBA, art. 183-A e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1808891/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 22.02.2022, DJe 09.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de n. 0513266-86.2017.8.05.0001, em que figuram como embargante
JOSELITA VIEGAS CARDOSO
e como embargado
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09